Tribunal: TJMT
Processo: 1035535-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035535-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), GEORGIA ROBERTA COSTA MARQUES SALDANHA - CPF: 531.198.271-34 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. MORA NÃO AFASTADA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de cartão de crédito. A recorrente alegou abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada pelo banco, superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Pleiteou a suspensão de penalidades contratuais e a abstenção da inscrição em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a mera propositura da ação revisional e o depósito do valor considerado devido pelo devedor têm o condão de afastar a mora e impedir a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula no 380, estabelece que a simples propositura da ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor.

O depósito judicial de valor inferior ao contratado, calculado unilateralmente pela parte, não afasta a mora nem impede a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A propositura de ação revisional e o depósito do valor que o devedor entende devido não afastam a mora nem impedem a inscrição em cadastros de inadimplentes, salvo demonstração inequívoca de abusividade contratual.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Georgia Roberta Costa Marques Saldanha contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da ação revisional de contrato n. 1039224-79.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado concernente na autorização do depósito do valor incontroverso de R$ 7.980,29, previamente realizado, bem como para determinar a abstenção da inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e a suspensão de penalidades contratuais.

Inconformada, a agravante sustenta a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas (21,94% ao mês e 263,28% ao ano), valores que seriam muito superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (9,23% ao mês e 110,76% ao ano). Alega que o juízo de origem não analisou de forma adequada os argumentos e provas apresentados, violando o art. 489, §1o, IV, do CPC. Diante disso, assevera que preenche todos os requisitos exigidos pela jurisprudência para o deferimento da tutela de urgência, conforme entendimento consolidado do STJ, ao comprovar a abusividade das taxas, oferecer o depósito do valor incontroverso e demonstrar a boa-fé objetiva.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de tutela de urgência..

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 259068163).

As informações foram prestadas pelo douto magistrado, mantendo a decisão (id. 259783177).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 266029771).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação revisional manejada pela agravante aduzindo que possui cartão de crédito emitido pelo réu e utilizou a modalidade de crédito rotativo parcelado a partir de
20.01.2024
, financiando um montante inicial de
R$ 3.619,07
. O contrato previu o pagamento em
10 parcelas de R$ 920,64
, totalizando um custo efetivo final de
R$ 9.206,40
.

Aponta que a
taxa de juros remuneratórios
aplicada pelo banco, fixada em
21,94% ao mês e 980,82% ao ano
, é
manifestamente abusiva
quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil (BACEN)
para operações similares no período, fixada em
9,23% ao mês e 188,44% ao ano
.

Diante disso, em sede de tutela de urgência pretendeu a
suspensão da cobrança de penalidades contratuais
, bem como a abstenção de
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
, sendo indeferido pelo juízo de origem.

Em face da decisão, se insurge a recorrente.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

In casu
, ainda que a recorrente alegue o contrário, o certo é que não se vislumbra a probabilidade da pretensão deduzida, na medida em que a natureza jurídica do negócio celebrado entre os litigantes afasta a deliberação na forma em que pretendida.

Conforme dispõe a Súmula n. 380, do STJ:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”
.

Nesse passo, não vislumbro a presença dos requisitos mínimos para a concessão do provimento jurisdicional pleiteado, pois, o simples ajuizamento de ação revisional e apontamento do valor que entende ser devido, com a pretensão de consignação do pagamento em juízo não são suficientes para o afastamento da mora.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“REVISIONAL DE CONTRATO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA – VALOR INCOMPATÍVEL COM OS ENCARGOS DEVIDOS - VEDAÇÃO DE INCLUSÃO OU PERMANÊNCIA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da verossimilhança da alegação, atestada por prova inequívoca e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 273, I, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de pleito tutelar.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito
.”
(RAI n. 0166472-23.2014.8.11.0000,
3a Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 11.03.2015 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – SÚMULA No 380 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A simples propositura da ação revisional não é suficiente para descaracterizar a mora (Súmula no 380 do STJ).

Pode o devedor depositar judicialmente as parcelas, no valor que entende devido, enquanto perdurar a ação revisional, sem, contudo, obter a inibição ou suspensão da mora, o que somente é possível mediante depósito do valor integral da prestação contratada.”
(RAI n. 1002559-66.2019.8.11.0000,
3a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2019 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na posse do veículo.

Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC. Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada.”
(RAI n. 1001475-59.2021.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 06.07.2021 - negritei)

Por sua vez, o perigo de dano também não foi demonstrado, eis que o reconhecimento de eventual onerosidade nas parcelas pagas resultará em crédito em favor do agravante, que poderá ser compensada com as importâncias vincendas.

Nesse passo
, tenho que andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“
Mister se faz considerar que, em que pese o requerimento de revisão das cláusulas firmadas no contrato objeto de revisão, não há justificativas plausíveis ao acolhimento da pretensão, posto que o mero ajuizamento de ação revisional não possui o condão de ilidir a sua mora.

De conseguinte, caso se encontre caracterizada a sua mora em decorrência do inadimplemento do acordado, pelo simples ajuizamento da ação de revisão de cláusulas, não cabe ao juízo impedir o direito do Banco de receber o valor firmado entre as partes.

Desta feita, compete à parte, não obstante o ajuizamento de ação, continuar pagando as prestações na forma em que assumidas em contrato
”. (id. 175051906 – autos de origem)

Destarte, conclui-se que a discussão judicial do débito desprovida de verossimilhança, ao menos em sede de cognição sumária, não tem o condão de descaracterizar a mora, nem torna o devedor imune à inscrição em cadastros negativos de créditos ou obstaculiza o direito do credor na busca da satisfação dos seus haveres.

Por conseguinte, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar o direito suscitado, revelando-se temerário nesta fase o deferimento da antecipação da tutela pretendida, sob pena do esvaziamento do mérito da ação principal.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025